Tribunal: TJES
Processo: 5000115-12.2018.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000115-12.2018.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILSON LIMA FERNANDES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

' Dispensado relatório, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre TELEFÔNICA SA da sentença que a condenou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 487, I do NCPC, determinando.

o cancelamento dos débitos descritos na inicial, confirmando os efeitos da medida liminar, com a exclusão da Requerente dos cadastros negativos do SPC/SERASA a condenação do Requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil) reais a título de danos morais, face a extensão do dano causado, pela negativação indevida do nome da Requerente.

Em suas razões, TELEFÔNICA BRASIL S.A aduz a ausência de ato ilícito e que não houve negativação no caso dos autos, não havendo que se falar em condenação por danos morais.

Pois bem.

No caso em tela, depreende-se dos documentos acostados que em nenhum momento o autor mencionou que tenha sido negativado pela recorrente, assim, não deve persistir a condenação por danos morais, visto que a mesma é fundamentada na existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Já no que tange a cobrança de valores desconhecidos pelo autor, diante da assertiva de negativa da contratação do serviço, cabia à recorrente carrear aos autos documentos ou outros elementos probatórios a fim de corroborar sua tese defensiva de que a cobrança era legítima; todavia, assim não procedeu.

Com efeito, a ré não juntou aos autos quaisquer elementos comprobatórios da possível contratação de plano de telefonia. Nada disso vindo aos autos, resta sem guarida a sua tese de ausência de ato ilícito. Não se desincumbiu a recorrente a contento de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, e artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Correta, pois, a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito.

Todavia, em que pese a declaração da inexistência de débito, a hipótese em tela não enseja reparação por dano extrapatrimonial. Inviável o acolhimento da argumentação da parte autora de que o dever de indenizar decorre da cobrança por dívida inexistente, porquanto tal atitude, por si só, não enseja dano extrapatrimonial. O dano moral, no caso em apreço, está atrelado ao abalo no crédito do consumidor, razão pela qual a sentença deve ser reformada, excluindo-se a condenação por danos morais.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.